Tribunal: TJMT
Processo: 1013268-24.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013268-24.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Erro Médico, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA - CNPJ: 05.877.609/0001-67 (AGRAVANTE), KARINA DE ARRUDA GOMES - CPF: 022.474.251-51 (AGRAVADO), JULIANA DE LOURDES AZEVEDO CAMPOS - CPF: 630.247.721-20 (PROCURADOR), GILBERTO RODRIGUES PINTO - CPF: 339.995.701-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ADILSON JOAO MASSONI - CPF: 581.522.701-30 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANA DE LOURDES AZEVEDO CAMPOS - CPF: 630.247.721-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1013268-24.2023.8.11.0000– COMARCA DE CUIABÁ-MT

AGRAVANTE(S):

HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA

AGRAVADO(S):

KARINA DE ARRUDA GOMES

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS
– PARTO REALIZADO EM HOSPITAL – ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO – PROVA PERICIAL – HONORÁRIOS PERICIAIS SUPORTADOS PELA PARTE QUE REQUEREU A PERÍCIA – ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE DO VALOR DOS HONORÁRIOS – A
RBITRAMENTO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - REDUÇÃO - POSSIBILIDADE
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Para a fixação de honorários periciais, deve-se levar em conta a complexidade da perícia a ser realizada, verificando se o valor se encontra dentro do razoável, em observância ao tempo despendido e a importância para a causa.
Admite-se a redução do valor dos honorários periciais quando fixada em quantia exorbitante e incompatível com o trabalho a ser executado.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA
contra a decisão proferida nos autos da
Ação de Indenização de Danos Morais nº 1011010-54.2019.8.11.0041

ajuizada por
KARINA DE ARRUDA GOMES

que
acolheu parcialmente a impugnação aos honorários periciais, constante da petição juntada pelo hospital requerido, responsável pelo pagamento dos honorários, a fim de reduzir a verba honoraria de R$ 24.980,00, para o valor de R$ 14.500,00.

Em síntese, sustenta o agravante que
os valores deferidos a título de honorários periciais médicos se mostram onerosos e excessivos, fugindo da média praticada em casos semelhantes, em que envolvem discussão acerca da existência de eventual erro médico, ou mesmo da ocorrência de ato ilícito praticado a partir da negligência, imprudência e imperícia dos médicos assistente e do agravante.

Alega que o trabalho a ser realizado não requer procedimentos de maior complexidade, consistindo na análise de ocorrência ou não de erro médico e suas implicações, ou seja, ultrapassa, em muito, o suficiente a remunerar os trabalhos a serem realizados pelo expert em matéria médica, motivo pelo qual deve serem reduzidos os honorários periciais.

Alega que o valor arbitrado se mostra muito excessivo, motivo pelo qual deve ser reduzido. Postula, ao final, pelo provimento do recurso para suspender a decisão “a quo” ou, alternativamente, seja reduzido o valor dos honorários periciais para, no máximo o valor de R$ 5.000,00, conforme Resolução nº 232 do CNJ.

No ID 140507164, foi determinado ao agravante que trouxesse aos autos documentos a fim de demonstrar a alegada hipossuficiência.

A liminar recursal foi deferida
para suspender os efeitos da decisão recorrida até o final julgamento do presente recurso
(ID
171613695).

Sem contraminuta (ID
174349173)
.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte
autora
KARINA DE ARRUDA GOMES
ajuizou

Ação de Indenização de Danos Morais nº 1011010-54.2019.8.11.0041
em face de
HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA, ADILSON JOAO MASSONI e GILBERTO RODRIGUES PINTO,
aduzindo que em 2018 encontrava-se gestante e realizou todos os exames requisitados pelo ginecologista e obstetra durante a sua gestação, através do plano de saúde, ao que alega que durante toda a gestação, não foi detectada nenhuma anormalidade, o que lhe possibilitou permanecer trabalhando todo o período gestacional.

Alegou que na manhã do dia 06/09/2018 observou perda de líquido e dor na região lombar, dirigindo-se ao hospital requerido e sendo atendida pelo requerido Gilberto, que constatou dilatação e bolsa rota, ao que determinou a internação da autora.

Narrou que como sentiu muitas dores, madrugada do dia 07/09/2018, seu marido solicitou à enfermagem que fosse realizada a cirurgia cesárea, mas não foi atendido.

Salientou que apesar da internação e medicação ministrada, a dilatação não evoluiu para fosse possível a realização de parto normal, sendo que na manhã do dia 07/09/2018, assumiu o plantão o requerido Adilson, que examinou a autora e consignou no prontuário que a mesma estava com leve dor, líquido claro, dilatação de 4/5 cm e indicou a continuidade de indução com ocitocina, com monitoramento em intervalos de 30 a 60 minutos.

Ressaltou que com 27 horas de internação, alcançou aos 10 cm de dilatação, ao que o médico plantonista afirmou não estar localizando os batimentos cardíacos do bebê e, assim, encaminhou a requerente para a sala de parto.

Ressaltou que na sala de parto observou no equipamento os batimentos cardíacos da criança e, naquele momento, informaram que o bebê estava com batimento cardíaco de 122 bpm, e mesmo sem condição física e fisiológica de se submeter um parto normal, sem a utilização de qualquer anestésico, utilizaram o “FORCEPS” para forçar a saída do bebê, o que causou lesões no feto e teve Laceração classificada de 1 grau.

Destacou que após tais procedimentos o bebê foi considerado natimorto, sem causa determinada da morte no momento, sendo posteriormente constatado que a morte do bebê ocorreu devido a Pneumonia Intrauterina, Sofrimento Fetal Crônico e Policongestão Visceral, decorrente das complicações da demora no parto e consequente negligência dos médicos em insistir em um procedimento ao qual a paciente não apresentou condições de concluir.

Assim, ajuizou a presente ação requerendo a condenação dos requeridos em danos morais pela morte do bebê no valor de R$ 250.000,00, e danos causados a requerente no valor de R$ 50.000,00.

No ID 22905281, foi realizada audiência de conciliação, porém, sem êxito.

Os requeridos GILBERTO RODRIGUES PINTO e ADILSON JOÃO MASSONI apresentaram contestação, arguindo em preliminar, a decretação do segredo de justiça, bem como a ilegitimidade passiva, pois o atendimento foi realizado via SUS, ao que a atuação dos mesmos se deu enquanto agentes públicos.

O requerido GILBERTO RODRIGUES PINTO sustentou que quando a autora deu início ao trabalho de parto às 07:30h do dia 07/09/2021 não se encontrava de plantão, não podendo, assim, figurar no polo passivo da demanda. Suscitaram ainda, a incidência do CDC e o pedido de inversão do ônus da prova.

No mérito, alegaram a inexistência de ato ilícito e que o resultado se deu por um quadro de DPP Oculto – Deslocamento Prematuro da Placenta com Hemorragia Oculta, caracterizando-se, assim, caso fortuito.

Sustentaram que entre a internação e o parto decorreram aproximadamente 27 horas, sendo que o efetivo trabalho de parto iniciou-se cerca de 20 horas após o início da indução e transcorreu por um período de cerca de 6 horas até o parto, entre 7:30h até às 12:30h; que durante todo o período de evolução inexistia sinal prévio de sofrimento fetal que pudesse ser diagnosticado, tendo a autora recebido todos os cuidados necessários, inclusive após o parto; que os procedimentos foram realizados e a emergência obstétrica verificada no caso em tela se deu de modo inesperado e inevitável. Ao final, requereram a improcedência da ação.

O requerido HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA apresentou contestação, arguindo em preliminar, autorização judicial para juntada do prontuário médico da autora, bem como a ilegitimidade passiva, pois não possui vínculo de emprego com os médicos demandados, eis que o seu corpo clínico é aberto.

Argui ainda, a inépcia da inicial, em razão da ausência de causa de pedir relativa ao hospital, pois não foi narrada nenhuma conduta do nosocômio que pudesse ter dado causa ao prejuízo experimentado pela autora e a denunciação à lide da seguradora Chubb Seguros Brasil S/A. No mérito, refutou a alegação de ilícito dos médicos demandados, defendendo os procedimentos e condutas praticadas, bem como requereu a inexistência de comprovação de culpa e pleiteou pela improcedência da ação.

O m
agistrado determinou que as partes especificassem as provas que pretendiam produzir, sendo que os requeridos GILBERTO RODRIGUES PINTO e ADILSON JOÃO MASSONI, requereram o reconhecimento da ilegitimidade passiva, bem como a realização de prova pericial, documental e oral (testemunhal e depoimento pessoal da autora).

O requerido HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA pugnou pela produção de prova oral (depoimento pessoal da autora, corréus e prova testemunhal), bem como prova pericial.

A autora pugnou pela produção de prova oral (depoimento pessoal e prova testemunhal).

Ao sanear o processo, o magistrado Dr. Luiz O. O. Saboia Ribeiro, assim decidiu:

[...]

Destarte, REJEITO a preliminar de ilegitimidade passiva invocada pelo requerido HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA.

Contudo, em razão do estabelecido no Tema 940-STF, RECONHEÇO a ilegitimidade dos requeridos GILBERTO RODRIGUES PINTO e ADILSON JOAO MASSONI para figurar no polo passivo, ao que JULGO EXTINTO o presente feito com relação aos referidos demandados, na forma do que estabelece o art. 485, VI do CPC. Condeno a requerente ao pagamento das custas e despesas processuais concernentes aos referidos demandados, bem como ao pagamento de honorários sucumbenciais, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do que estabelece o art. 85, §2º do CPC, ao que ressalvo a condição de suspensão da exigência dos referidos valores em decorrência do estabelecido pelo art. 98, §3º do CPC.

Proceda-se a exclusão dos referidos demandados do sistema PJe. O requerido HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA pugnou pelo reconhecimento da preliminar de inépcia da inicial, em razão da ausência de causa de pedir relativa ao hospital, pois não foi narrada nenhuma conduta do nosocômio que pudesse ter dado causa ao prejuízo experimentado pela autora. No caso em tela, entendo que a inépcia não se verifica, na medida em que a requerente invoca falha na prestação do serviço, principalmente quando alega que o marido solicitou ao serviço de enfermagem a realização de cesárea na madrugada em que a autora encontrava-se internada, mas não foi atendido. Outrossim, é evidente que sendo constatado a falha (culpa) na prestação dos serviços médicos, haverá responsabilidade do nosocômio demandado. Assim sendo, rejeito a preliminar de inépcia.

[...]

Ante a fixação dos pontos controvertidos e a inversão do ônus da prova, DEFIRO a produção das seguintes provas: a) prova pericial, ao que nomeio como perita do Juízo a Dra. Mairy Noce Brasil, médica, com endereço profissional na Rua G, n. 10, Bairro Miguel Sutil (Clínica da Mulher), Cuiabá MT, telefone: 65 3052-3072, 3642-3020.

Consignou que a perícia judicial deverá ser suportada pelo réu, eis que requerida por este – “Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.” - nos termos do art. 95 do CPC.

[...]”

(ID 64309440 – autos de origem)

A perita ginecologista e obstetra, Dra. SANDRA VALÉRIA TABOSA NOGUEIRA – CRM-MS 2350, apresentou proposta de honorários no valor de R$ 24.980,00, em razão da necessidade de realização de inúmeros procedimentos e análises (ID 115772726).

O requerido apresentou petição impugnando a proposta de honorários, alegando a exorbitância do valor apresentado, motivo pelo qual requereu a redução dos honorários periciais (ID 116857293).

Ao decidir, o magistrado reduziu a verba honorária para R$ 14.500,00,
com base na decisão do CNJ e nos valores praticados pelos peritos nomeados em outros autos nesta Unidade Judiciária
(ID
117729804)
.

Inconformado, o requerido interpôs o recurso postulando pela redução dos honorários periciais.

Pois bem.

É cediço que o valor da perícia deve guardar consonância com o princípio da razoabilidade, de sorte que a jurisprudência predominante aponta que para a fixação de honorários do perito judicial, devem ser considerados outros critérios, dentre os quais a relevância, a dificuldade do trabalho e o tempo consumido, sem deixar de examinar, inclusive, a condição financeira das partes.

A redução dos honorários periciais, como sabido, é possível quando fixados em valor não condizente com a complexidade na elaboração do trabalho, natureza do objeto e o tempo dedicado pelo perito na realização do trabalho pericial, em obediência aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Salienta-se que a Resolução CNJ n. 232/2016, estabelece que para fixar o valor dos honorários periciais o juiz deve considerar “a complexidade da matéria, os graus de zelo profissional e especialização do perito, o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço e as peculiaridades regionais”.

No caso, não se vislumbra tamanha complexidade que justifique o valor homologado pelo juízo singular (R$ 14.500,00), sem desmerecer ou desqualificar o trabalho exercido pela perita nomeada, uma vez que se trata da análise clínica da paciente, ora agravada, dos documentos e das respostas aos quesitos formulados pelas partes.

Sendo assim, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o valor arbitrado pelo julgador de primeiro grau (R$ 14.500,00) mostra-se excessivo e deve ser reduzido para R$ 7.000,00, valor este suficiente para compensar dignamente o serviço prestado.

Insta salientar que a redução estabelecida não tem como escopo desvalorizar o trabalho da expert. Pelo contrário, reconhece-se que em algumas demandas a sua participação é imprescindível para a atividade jurisdicional. Ocorre que, o valor dos honorários periciais não pode representar um óbice para o exercício do direito de acesso ao judiciário e implicar no cerceamento de defesa.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXIGIR CONTAS - PROVA PERICIAL - HONORÁRIOS - VALOR EXORBITANTE - PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - INOBSERVÂNCIA - REDUÇÃO - CABIMENTO. 1- Os honorários periciais devem ser arbitrados levando-se em conta o grau de complexidade da prova, o tempo estimado para os trabalhos, além dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser digno, mas não podendo inviabilizar a produção da prova técnica. 2- Cabível a minoração da quantia exigida a título de honorários periciais quando se mostrar exorbitante e dissonante com relação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, inviabilizando a produção da prova técnica
.

(TJ-MG - AI: 10000200424067004 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 05/04/2022, Câmaras Cíveis/10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/04/2022)

Ademais, considerando que não existem regras expressas para fixação dos honorários periciais, deve o Julgador ajustar a referida verba de forma razoável, sob pena de impor à parte um ônus excessivo, que poderá impedir a produção da prova técnica pleiteada, não raras vezes imprescindível à solução da demanda.

Assim, verifica-se que o valor se mostra desproporcional ao seu objeto, mesmo porque inexiste qualquer indicação da necessidade de deslocamento do profissional para fora do perímetro urbano, do uso grande quantidade de horas para a elaboração do laudo, ou sobre a fixação desse valor em casos semelhantes já autuados em juízo.

Com essas considerações e atento aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, reduzo o valor dos honorários periciais para R$ 7.000,00, quantia esta, suficiente para compensar o trabalho da perita e, lado outro, sem onerar a parte agravante.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso para reduzir os honorários periciais de R$ 14.500,00, para R$ 7.000,00 (sete mil reais).

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023